Tribunal: TJPA
Processo: 0803738-77.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803738-77.2021.8.14.0028

APELANTE: ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART, DETRAN/PA

APELADO: DETRAN/PA, ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/PA. IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REGISTRADA DURANTE PERÍODO PERMISSIONÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS EFEITOS RESTRITIVOS NO PRONTUÁRIO DA CONDUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA e recurso adesivo manejado por ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a autarquia estadual ao pagamento de danos morais em razão da manutenção de impedimento à expedição da CNH definitiva da autora, decorrente de pontuação lançada em seu prontuário por infração grave registrada durante o período permissionário.

2. A autora alegou que o veículo relacionado à infração já havia sido alienado anteriormente à autuação e sustentou que apresentou requerimento administrativo ao DETRAN/PA pleiteando reavaliação do direito de dirigir, sem êxito. A sentença reconheceu falha administrativa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA agiu regularmente ao impedir a expedição da CNH definitiva da autora com fundamento em infração grave registrada no período permissionário; (ii) saber se a circunstância de o órgão autuador ser a Polícia Rodoviária Federal afasta a responsabilidade administrativa do DETRAN/PA; (iii) saber se houve comprovação da dupla notificação exigida no processo administrativo de trânsito; (iv) saber se restou configurado dano moral indenizável; e (v) saber se o valor arbitrado a título de indenização merece redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A infração de trânsito que ensejou a pontuação no prontuário da autora foi lavrada pela Polícia Rodoviária Federal, órgão competente para fiscalização e imposição de penalidades em rodovias federais, não sendo o DETRAN/PA responsável pela autuação originária.

5. Nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a prática de infração grave durante o período permissionário impede a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, razão pela qual o registro da pontuação no sistema RENACH produz efeitos administrativos automáticos.

6. Todavia, embora a autuação tenha sido realizada pela PRF, o DETRAN/PA não comprovou a regular constituição da penalidade administrativa posteriormente utilizada para restringir o direito de dirigir da autora, deixando de demonstrar a observância da dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A ausência de comprovação da notificação da autuação e da aplicação da penalidade compromete a validade da utilização da infração como fundamento para impedir a emissão da CNH definitiva, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

8. O DETRAN/PA, ao manter os efeitos restritivos da pontuação no prontuário da autora sem demonstrar a regularidade do procedimento administrativo sancionador, incorreu em falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

9. A restrição indevida ao exercício do direito de dirigir ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

10. O valor arbitrado na sentença comporta redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a infração efetivamente constava registrada no sistema nacional de trânsito e que o DETRAN/PA não foi o órgão autuador originário.

11. Recurso adesivo da autora julgado prejudicado em razão da redução do quantum indenizatório promovida no julgamento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Recurso adesivo julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ impede a utilização válida de infração de trânsito como fundamento para restrição do direito de dirigir do permissionário.

2. Ainda que o órgão autuador seja a Polícia Rodoviária Federal, responde civilmente o DETRAN que mantém efeitos restritivos no prontuário do condutor sem demonstrar a regular constituição da penalidade administrativa.

3. A manutenção indevida de impedimento à expedição da CNH definitiva configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, §6º; CTB, arts. 134 e 148, §3º; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no REsp 1.846.238/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803738-77.2021.8.14.0028, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e apelante adesiva ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo DETRAN/PA, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso adesivo interposto por ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e, adesivamente, por ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pela segunda recorrente contra a autarquia estadual, cujo objeto consiste na responsabilização civil do DETRAN/PA em razão de suposta manutenção indevida de impedimento à obtenção/renovação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da autora, em decorrência de pontuação lançada por infração de trânsito vinculada a veículo anteriormente alienado.

Historiando os fatos, a autora alegou que era proprietária do veículo de placa NSF-8664, chassi nº 9BWAA05Z4B4025784, o qual teria sido vendido em 06/05/2013, embora os documentos posteriormente mencionados nos autos indiquem discussão acerca da data da alienação e da comunicação de venda. Sustentou que, ao tentar renovar sua habilitação no início de janeiro de 2020, tomou conhecimento de que havia pontuação lançada em sua CNH no período em que ainda possuía permissão para dirigir, decorrente de infração grave registrada em 31/08/2015, consistente em deixar o passageiro de usar o cinto de segurança, o que teria ocasionado a cassação/perda da permissão para dirigir e impedido a obtenção da CNH definitiva.

Afirmou que, diante da situação, protocolou requerimento administrativo perante o DETRAN/PA, sob o nº 2020/85729, em 03/02/2020, pleiteando a reavaliação de seu direito de dirigir, ao argumento de que, na data da infração, não era mais proprietária do veículo, tendo apresentado Documento Único de Transferência – DUT para demonstrar que o automóvel teria sido alienado ao Sr. Leonardo Silva de Oliveira, CPF nº 005.904.752-66, antes da lavratura da multa.

Aduziu que, após longa demora, foi informada de que seu pedido administrativo havia sido indeferido, sem que lhe fosse apresentada motivação suficiente acerca das razões da negativa. Sustentou que, em razão da necessidade de possuir habilitação para deslocamento ao trabalho, realização de afazeres cotidianos, compromissos pessoais e lazer, acabou providenciando nova habilitação ou regularização em outro Estado, alegando ter suportado transtornos, limitações à sua locomoção e dependência de terceiros, táxi ou transporte por aplicativo.

Defendeu a responsabilidade objetiva do DETRAN/PA, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à prestação do serviço público, sustentando que a autarquia teria praticado ato ilícito ao não avaliar corretamente a documentação apresentada administrativamente, mantendo indevidamente a penalidade que impediu sua habilitação. Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a citação do réu e a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais, tendo atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00, embora o pedido indenizatório conste na inicial no montante de R$ 60.000,00.

Regularmente citado, o DETRAN/PA apresentou contestação aos ids 27234778/27234779, arguindo, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a relação mantida entre a autarquia estadual de trânsito e os usuários de seus serviços possui natureza jurídico-administrativa, decorrente do exercício do poder de polícia, e não relação de consumo.

No mérito, sustentou que a infração grave mencionada nos autos foi lavrada pela Polícia Rodoviária Federal em agosto de 2015, quando a autora ainda se encontrava na condição de permissionária, e que, não havendo cancelamento ou anulação da autuação, deveria ser considerada válida para fins de aplicação do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual a Carteira Nacional de Habilitação definitiva somente é conferida ao condutor que, durante o período permissionário, não tenha cometido infração grave, gravíssima ou seja reincidente em infração média. Quanto à alegação de não haver sido notificada e, em razão disso no ter conhecimento da infração de transito ensejadora do recurso AIT T070070946, o órgão autuador é a P.R.F. e, por não ser competência da autarquia, não pode se manifestar sobre o processo administrativo requerido.

Alegou que, embora a autora tenha afirmado ter vendido o veículo em 06/05/2013, a transferência somente teria ocorrido efetivamente em 22/03/2016, inexistindo, à época da infração, comunicação de venda regularmente registrada no sistema de trânsito. Assim, defendeu que, nos termos do art. 134 do CTB, a autora responderia solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação da alienação, razão pela qual o requerimento administrativo teria sido corretamente indeferido, conforme protocolo nº 2020/85729 e Parecer nº 1072/2020.

A autarquia também sustentou que a autora não teria iniciado novo processo de habilitação com todos os cursos e exames, mas apenas transferido a jurisdição de sua CNH para o Estado do Tocantins em 26/11/2020, realizado exame médico em 01/12/2020 e obtido documento emitido em 03/12/2020, com validade até 2025. Por fim, afirmou inexistir ato ilícito, falha administrativa, nexo causal ou dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença recorrida, lançada ao id 27234790, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem consignou que a controvérsia residia na validade da conduta do DETRAN/PA ao imputar à autora infração administrativa vinculada a veículo supostamente alienado antes da lavratura da multa. Reconheceu a aplicabilidade do CDC e do CTB, entendendo que a autora se enquadraria como consumidora e o DETRAN/PA como prestador de serviços.

A magistrada singular destacou que o art. 134 do CTB estabelece a responsabilidade solidária do vendedor enquanto não realizada a comunicação de venda ao órgão de trânsito, mas concluiu que, no caso, haveria comunicação de venda em 15/05/2015, cessando a responsabilidade da autora por multas e encargos posteriores. Registrou que o processo de transferência teria sido concluído apenas em 06/05/2016, mas que tal circunstância não atrairia para a vendedora a responsabilidade por infrações lavradas após a comunicação da alienação.

A sentença também consignou que o veículo constava com alienação fiduciária desde 24/04/2015, em nome de Leonardo Silva de Oliveira, e que, quando a autora apresentou requerimento administrativo, o DETRAN/PA já teria condições de verificar a transferência e a data de sua realização. Por isso, concluiu que a autarquia deveria ter acolhido o pedido administrativo e transferido a infração para o real proprietário do veículo no momento da autuação.

Quanto ao dano moral, o juízo entendeu que a pontuação lançada na CNH da autora obstou seu direito de dirigir, pois se encontrava no período de permissão, circunstância que configuraria prejuízo extrapatrimonial indenizável. Ao final, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido pela SELIC, com subtração do IPCA desde 01/07/2020, data indicada como negativa de transferência no processo administrativo, e, após o arbitramento, pela SELIC sem subtração do IPCA. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem custas, em razão da isenção legal.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs Apelação ao id 27234791, sustentando, em síntese: (i) que a sentença teria incorrido em erro de premissa ao considerar válida e eficaz comunicação de venda que, segundo a autarquia, não teria sido realizada tempestivamente na forma do art. 134 do CTB; (ii) que a responsabilidade pela comunicação da venda caberia à alienante, não podendo ser transferido ao órgão de trânsito o ônus de investigar, a cada infração, eventual alienação do veículo; (iii) que a autarquia apenas observou o princípio da legalidade e aplicou as consequências previstas no art. 148, §3º, do CTB diante de infração grave registrada no período permissionário; (iv) que não houve ato ilícito, falha de serviço ou conduta arbitrária capaz de ensejar responsabilidade civil do Estado; (v) que o indeferimento administrativo teria sido amparado na legislação vigente; (vi) que a parte autora não comprovou efetivo dano moral, limitando-se a alegar aborrecimentos e transtornos ordinários; e (vii) subsidiariamente, que o valor de R$ 10.000,00 seria excessivo e incompatível com os parâmetros usualmente adotados pelo TJPA em casos semelhantes, requerendo sua redução.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzindo o quantum indenizatório.

Em contrarrazões ao recurso principal, colacionadas ao id 27234794, ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou, em síntese: (i) que, ao tentar renovar a habilitação em janeiro de 2020, foi surpreendida com a cassação de sua permissão para dirigir em razão de infração grave supostamente cometida em 31/08/2015; (ii) que a documentação dos autos demonstra que o veículo já havia sido vendido antes da infração; (iii) que apresentou requerimento administrativo ao DETRAN/PA em 03/02/2020, com o DUT, mas teve seu pedido indeferido sem justificativa adequada; (iv) que o órgão de trânsito deveria ter acolhido o pedido e transferido a infração para o proprietário à época; (v) que a restrição indevida ao direito de dirigir por meses ultrapassa mero dissabor; e (vi) que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional.

A autora, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo ao id 27234795, buscando a majoração da indenização por danos morais. Alegou, em síntese: (i) que a sentença reconheceu corretamente a existência do dano moral, mas arbitrou valor insuficiente diante da extensão do prejuízo; (ii) que permaneceu impedida de dirigir por período significativo, desde janeiro de 2020 até dezembro de 2020, quando obteve nova CNH; (iii) que sofreu perda de autonomia, dependência de terceiros, dificuldades práticas em sua vida cotidiana, profissional e social, além de frustração e constrangimento; (iv) que a indenização deve cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica; e (v) que o valor adequado seria de R$ 50.000,00, conforme pleiteado na petição inicial.

O DETRAN/PA apresentou contrarrazões ao recurso adesivo ao id 27234798, requerendo seu desprovimento. Sustentou que não há dever de indenizar, pois a autarquia apenas aplicou a legislação de trânsito diante de infração grave praticada no período permissionário e da ausência de comunicação de venda válida e tempestiva. Reiterou que a autora não teria refeito todo o processo de habilitação, mas apenas transferido sua CNH para o Estado do Tocantins e realizado exame médico para renovação. Alegou, ainda, que os fatos narrados configurariam, quando muito, meros aborrecimentos, e que a majoração pretendida para R$ 50.000,00 caracterizaria enriquecimento sem causa.

Em segundo grau, por decisão de id 33243097, os recursos foram recebidos em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, com determinação de remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato essencial.

Inclua-se em pauta de Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a regularidade da atuação administrativa do DETRAN/PA ao impedir a expedição da CNH definitiva da autora; (ii) a validade da pontuação lançada em seu prontuário em razão de infração grave registrada durante o período permissionário; (iii) a existência de comprovação da dupla notificação exigida no processo administrativo de trânsito; (iv) a repercussão do fato de o órgão autuador ter sido a Polícia Rodoviária Federal; e (v) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

1.

Da repercussão da infração no período permissionário

Nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro: “A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.”

Consta dos autos que foi lançada no prontuário da autora infração grave registrada em 31/08/2015, consistente em deixar passageiro sem uso do cinto de segurança, circunstância que repercutiu diretamente em sua situação permissionária e ocasionou impedimento à emissão da CNH definitiva.

Sob esse aspecto, assiste razão parcial ao DETRAN/PA quando sustenta que a existência de pontuação regularmente inserida no sistema RENACH produz efeitos administrativos automáticos em relação ao permissionário, nos termos da legislação de trânsito.

De fato, o DETRAN/PA não foi o órgão responsável pela lavratura originária da infração, tampouco possui competência para revisar, de ofício, o mérito do auto regularmente inserido no sistema nacional de trânsito.

No caso concreto, a autuação foi lavrada pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito dotado de competência própria para fiscalização e imposição de penalidades em rodovias federais.

Neste exato sentido, colaciono o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – ILEGITIMIDADE DO DETRAN/MS MANTIDA – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PUNITIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO OCORRÊNCIA – INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL – MÉRITO – RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS DA EMBRIAGUEZ – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo de ação que visa desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. O prazo para pretensão punitiva pelo órgão de trânsito é quinquenal e conta-se do cometimento da infração até a instauração do procedimento administrativo, sendo interrompido o prazo com a notificação do condutor quanto à sua instauração. Antes da Lei nº 13 .281, de 2016, a qual inseriu o art. 165-A do CTB e estabeleceu que a recusa a testes de alcoolemia configura infração de trânsito, tal conduta já era penalizada com sanção administrativa, com base no art. 165 combinado com o § 3º do artigo 277, sendo desnecessária prova de embriaguez.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08040007820218120029 Naviraí, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

Assim, não se pode imputar ao DETRAN/PA responsabilidade direta pela lavratura da infração.

2.

Da ausência de comprovação da dupla notificação

Todavia, embora a autuação tenha sido promovida pela Polícia Rodoviária Federal, verifica-se falha relevante quanto à comprovação da regular constituição da penalidade administrativa posteriormente utilizada para impedir a obtenção da habilitação definitiva pela autora.

Isso porque o DETRAN/PA não comprovou a observância da dupla notificação exigida pela legislação e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula nº 312 do STJ dispõe: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

A exigência da dupla notificação decorre diretamente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, embora o DETRAN/PA tenha sustentado a legitimidade da pontuação lançada no prontuário da autora, não trouxe aos autos comprovação documental de que ela tenha sido regularmente notificada: (i) da autuação; e (ii) da aplicação da penalidade decorrente da infração grave posteriormente utilizada como fundamento para impedir a emissão da CNH definitiva.

A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento da plena regularidade do processo administrativo sancionador.

Importa destacar que a circunstância de a PRF ter sido o órgão autuador não afasta integralmente a responsabilidade do DETRAN/PA no caso concreto.

Isso porque foi o DETRAN/PA quem efetivamente manteve os efeitos restritivos da pontuação no prontuário da autora e utilizou tal registro para impedir a obtenção da habilitação definitiva.

Ao receber requerimento administrativo da autora, instruído com documentação referente à alienação do veículo e à insurgência quanto à infração lançada, cabia ao DETRAN/PA verificar a regularidade mínima da penalidade que serviria de fundamento para restringir direito administrativo de tamanha relevância.

Todavia, a autarquia limitou-se a manter automaticamente os efeitos da pontuação sem demonstrar a regularidade procedimental indispensável à validade da penalidade.

3.

Da alienação do veículo

A autora sustenta que o veículo já havia sido alienado anteriormente à lavratura da infração.

Embora a regularização formal da transferência não tenha ocorrido tempestivamente nos moldes do art. 134 do CTB, a sentença registrou a existência de elementos indicativos de comunicação de venda e alienação fiduciária anteriores à autuação.

Ainda que tais circunstâncias não afastem automaticamente a pontuação lançada, reforçam a necessidade de cautela administrativa na manutenção dos efeitos da penalidade, sobretudo diante da ausência de comprovação da dupla notificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.1. O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é comunicada ao Detran. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma

contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes 3. Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 452.332/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 21/03/2014)

4.

Da responsabilidade civil do DETRAN/PA

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No caso concreto, a falha administrativa não decorreu da lavratura originária da infração pela Polícia Rodoviária Federal, mas da manutenção dos efeitos restritivos da penalidade sem comprovação da regular constituição do processo administrativo sancionador.

A ausência de demonstração da dupla notificação compromete a validade da utilização da infração como fundamento para impedir a emissão da CNH definitiva.

A autora permaneceu privada do pleno exercício do direito de dirigir em razão de restrição administrativa cuja regularidade procedimental não foi comprovada.

Trata-se de situação que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera jurídica da administrada, sua autonomia de locomoção e sua vida prática.

Assim, permanece configurado o dever de indenizar.

5.

Do quantum indenizatório

Entretanto, entendo que o valor arbitrado na sentença comporta redução.

Embora existente o dano moral, a hipótese não revela situação de excepcional gravidade apta a justificar indenização no patamar fixado na origem.

Deve-se considerar que: (i) a infração efetivamente constava registrada no sistema nacional de trânsito; (ii) o DETRAN/PA não foi o órgão autuador; (iii) a autarquia agiu amparada em registro formalmente existente; e (iv) a falha administrativa decorreu especificamente da ausência de comprovação da regular dupla notificação.

A jurisprudência se curva ao mesmo entendimento:

EMENTA: Direito administrativo. Apelação cível. Nulidade de auto de infração de trânsito e restituição de valores pagos. Dano moral . Recurso parcialmente provido. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de autos de infração de trânsito e determinar a restituição de valores pagos . A autora busca a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais e o reembolso dos valores pagos em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve irregularidade na autuação da condutora, justificando a nulidade dos autos de infração; (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se há cabimento de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR3. Verificada a ausência de notificação regular e de comprovação da autuação nos termos legais, configurando a nulidade dos autos de infração. 4 . A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, conforme disposto no art. 286, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a devolução do valor pago no caso de improcedência da penalidade, entendimento esse também consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJGO. 5. Configurada a ocorrência de ato ilícito por parte dos agentes estatais, a conduta que submeteu a autora a situação vexatória enseja a reparação por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para: (i) manter a nulidade dos autos de infração; (ii) determinar a restituição simples dos valores pagos, com correção monetária e juros moratórios; e (iii) condenar o Estado de Goiás e o Detran/GO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente .Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação regular configura vício que invalida os autos de infração de trânsito. 2. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples . 3. O abalo moral decorrente de autuação indevida enseja indenização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art . 281, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 312; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min . OG Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe de 30 .03.2021; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Jurisprudência relevante do TJGO citada: TJGO, AC nº 0022783-80.2017 .8.09.0125, Rel. Des . Gerson Santana Cintra, j. 02/05/2023; TJGO, AC nº 5323494-38.2016.8 .09.0067, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j . 06/12/2021; TJGO, AC nº 5043349-27.2020.8.09 .0038, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 30/10/2023 .

(TJ-GO 54075901020218090067, Relator.: VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0000904-63.2019.8.17 .3410 ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Surubim AGRAVANTE:DETRAN AGRAVADO:Gilberto Gomes De Lima RELATOR:DES. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA EMENTA.AGRAVO INTERNO.DETRAN/PE . PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. A ausência de notificação válida ao infrator no processo administrativo de suspensão de CNH viola o princípio do devido processo legal, conforme disposto na Resolução 619/2016 e Resolução 182723/2018 do CONTRAN, bem como a Súmula 312 do STJ. 2 . A indenização por danos morais é devida em face da privação do direito de dirigir, essencial ao labor do autor, sendo reduzida, conforme determinação na decisão vergastada, para R$ 3.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática recorrida . Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, na data da assinatura eletrônica. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador Relator P09

(TJ-PE - Apelação Cível: 00009046320198173410, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Gabinete do Des . Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado reduzir a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o prejuízo extrapatrimonial suportado e atender ao caráter pedagógico da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

6.

Do recurso adesivo

Considerando a redução do quantum indenizatório promovida neste julgamento, resta prejudicado o recurso adesivo interposto pela autora, no qual pretendia a majoração da indenização por danos morais.

Isso porque a reforma parcial da sentença promovida no recurso principal torna incompatível o exame da pretensão adesiva de elevação do valor indenizatório anteriormente arbitrado, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade superveniente do recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i) DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo DETRAN/PA, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença; e

(ii) JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo interposto por ANA BEATRIZ ALVES SILVA GOULART.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, observada a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios em razão da redução do valor condenatório.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026